Tribunal: TJDFT
Processo: 0767101-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. Direito administrativo. Aposentado. Isenção do imposto de renda. Neoplasia maligna. Sentença extra petita. Correção monetária. SELIC. Possibilidade. Inovação recursal. Compensação. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a isenção do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998 e da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria da parte autora, além da restituição dos valores pagos indevidamente ao réu, a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, junho/2011 (ID 179025664), observada a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), nos termos da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, e condenar o Distrito Federal a devolver os valores retidos indevidamente.
2. Em suas razões recursais (ID 71004235), a parte ré, ora recorrente, alega que a sentença é extra petita, decidindo sobre questão não requerida pela parte autora: a isenção de contribuição previdenciária. Subsidiariamente, acaso assim não compreenda esta Colenda Turma, requer seja reformada a sentença para indicar a necessidade de aplicação do art. 61, §1o, da LC Distrital no 769/20008. Defende que a taxa SELIC é índice que acopla correção monetária e juros moratórios de forma indissociável, de forma que a sua aplicação desde a retenção indevida de cada parcela do imposto de renda afronta o art. 167, parágrafo único, do CTN, uma vez que “a restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.” Aponta que a sentença recorrida não reconheceu o direito de o Distrito Federal, quando da repetição do indébito atinente ao IRPF, promover a compensação deste valor com aquele já restituído na esfera administrativa (vide ID 203728211) e na declaração anual do imposto, providência necessária para evitar o locupletamento indevido da parte adversa.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 71004238 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber se: a) a sentença é extra petita; b) se é devida a incidência da SELIC sobre o valor a ser restituído pelo réu e c) se deve ser reconhecido direito de o réu promover compensação de valores da repetição de indébito com aqueles já restituídos na esfera administrativa e na declaração anual do imposto.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de sentença extra petita. O artigo 141 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Do mesmo modo, o art. 492, também do CPC, prevê que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
7. Se não há pedido de isenção de contribuição previdenciária na petição inicial, viola o princípio da adstrição ou congruência, a sentença que, decidindo o mérito além dos limites propostos, declara a isenção da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria da parte autora, além da restituição dos valores pagos indevidamente ao réu. Preliminar acolhida.
8. Nesse sentido: (...) 2. O princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que pedido pela parte, sob consequência de incorrer em nulidade a sentença que não respeitar essa correlação. (...) Acórdão 1952104, 0704446-05.2020.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
9. O Tema 905 do STJ definiu que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
10. Assim, considerando a previsão da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal de incidência de SELIC para correção dos créditos tributários, cabível a fixação de SELIC para correção do valor a ser restituído pelo réu.
11. Por fim, verifica-se que há inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento direito de o réu promover compensação de valores da repetição de indébito com aqueles já restituídos na esfera administrativa e na declaração anual do imposto, haja vista que a referida matéria de defesa não foi arguida oportunamente na origem, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância, pois deduzida apenas em recurso inominado.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido tão somente para reconhecer a nulidade parcial da sentença e, em consequência, decotar a parte extra petita para suprimir da sentença recorrida a declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria da parte autora e a restituição dos valores pagos indevidamente ao réu relativos a tal verba. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar no 435/2001; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema 905; TJDFT: Acórdão 1952104, 0704446-05.2020.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.